Tribunal: TJDFT
Processo: 0024207-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1-A embargante deu causa ao ajuizamento desta demanda. Nessa hipótese, deve arcar com os ônus da sucumbência, em face o princípio da causalidade.
2-APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E EXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. PREJUDICADO O RECURSO DA EMBARGANTE.